Tribunal: TJDFT
Processo: 0719331-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719331-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLY SOUSA CAVALCANTI DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) trabalha como analista de RH e aufere renda média mensal de R$ 2.827,00, o que a impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais; 2) quando a parte demonstra perceber rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos, conforme critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (previsto na Resolução no 140/2015), devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, antes do indeferimento da gratuidade, a agravante já havia apresentado informações acerca do seu contrato de trabalho que indicam a ausência de recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio (ID 26576092 - Pág. 2). Há, também, risco de dano à agravante, considerando que as despesas processuais que vierem a ser exigidas podem comprometer o seu sustento. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator